Tribunal: TJBA
Processo: 0579496-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0579496-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: INGO SA HAGE CALABRICH

Advogado(s)
:
INGO SA HAGE CALABRICH

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO QUE MANTEVE SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – TRÊS INFRAÇÕES POR ALCOOLEMIA – OMISSÕES QUANTO A LEGISLAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DA MESMA DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS
– PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO
– EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se de embargos de declaração em apelação
em face de sentença que denegou a segurança
pleiteada pelo recorrente para declaração da nulidade dos autos de infração exarados em desfavor do mesmo, nos dias
10/09/2015, 12/11/2015 e 06/12/2015,
em blitz da “Lei Seca”, quando o mesmo, ainda que afirme não ter bebido, recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

2.
O
STF tem posicionamento que
o juiz não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente os argumentos
relevantes
, ou seja, aqueles capazes de, em tese,
alterar a conclusão
da decisão e formar o seu convencimento.

3.
Quanto a alegação de omissão a respeito dos artigos 165 e 277, §3º, do CTB, não se sustenta porque o voto firmou posição no fato que, n
o momento do cometimento da infração, já havia sido inserido o §3º ao referido art. 277, pela lei 11.705/2008.

4.
O voto deixa claro que
quando do cometimento da infração, em 2015, a simples recusa a se submeter a teste realizado pela autoridade de trânsito já era suficiente para imposição das penas previstas no art. 165 então vigente que penalizava quem “
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:
”.

5. A
jurisprudência citada pela parte embargante, sobre a qual sustenta omissão, data de 2014, antes da alteração legislativa, restando obviamente ultrapassada quando se trata de fatos ocorridos em 2015,
desejando o embargante seja aplicada a lei com redação anterior àquela vigente no momento do cometimento da infração
.

6.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

7
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0579496-81.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INGO SA HAGE CALABRICH
e como apelada
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 7 de Abril de 2026.